Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-23.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000075-23.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOMAZ EDSON GAMA

Advogado(s)
:
VILDOMAR SILVA LUZ, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
D
E 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
MUNICÍPIO DE
JUSSIAPE
.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NÃO CONHECIDA
.
DE
TERMINAÇÃO
DE
PAGAMENTO DO RETROATIVO
RESTRITO AOS
ÚLTIMOS CINCO ANOS
ANTERIORES A
O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
O
MUNICIPA
L
.

ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO E DE
NÃO COMPROVAÇÃO PEL
A
AUTOR
A
DO NÃO RECEBIMENTO D
AS VERBAS REQUERIDAS
. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0000075-23.2007.8.05.0214
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e apelad
o

TOMAZ EDSON GAMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA